Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722258-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA LISBOA FREIRE REU: DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO, MARCELO TALARICO D E S P A C H O Especifiquem-se provas, indicando, desde logo, sua finalidade. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador